Tribunal: TJES
Processo: 5006507-69.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006507-69.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BATISTA AMANCIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5006507-69.2023.8.08.0006

Recorrente/Recorrido: ANTONIO BATISTA AMANCIO

Recorrido/Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO BATISTA AMANCIO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual pleiteia indenização danos morais no valor de R$ 22.000,00.
Aduz a parte autora ser moradora do Assentamento Nova Esperança, localizado na zona rural em Vila do Riacho, Aracruz/ES, há muitos anos e que a titularidade da energia é no nome de sua esposa. Afirma que permaneceu por 11 dias sem água e sem energia em sua residência, no mês de dezembro/2018, conforme noticiado na televisão.

Em síntese, o magistrado decidiu o seguinte: “
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não houveram provas sobre o efetivo prejuízo ou dano, pois a unidade de consumo está em nome da esposa do Autor e a esposa tem, em seu nome, outras 3 (três) unidade de consumo.

Ademais, verifico que os fatos foram em dezembro de 2018 e o protocolo da presente ação foi em dezembro de 2023, ou seja, após quase 5 (cinco) anos dos fatos narrados na Inicial.

Cito a sentença:
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que, para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial. Na hipótese, entendo pela demonstração de ato ilícito pela ré, visto ser fato público e notório que, no final do mês de novembro até o dia 03.12.2018, os moradores da Comunidade denominada, “Assentamento Nova Esperança”, permaneceram sem o fornecimento de energia elétrica, tendo a situação, apenas sido normalizada, após o fato ser veiculado em Reportagem do Jornal Regional “ES 1ª Edição”, da Rede Gazeta. Quanto ao elemento dano, tenho por não caracterizado, visto a única prova dos autos, acerca do domicílio autoral na localidade denominada, “Assentamento Nova Esperança”, ser a fatura de consumo de energia elétrica registrada sob o nome de Edina Maria Folli, datada de 14.03.2024 e certidão de casamento. Ocorre que, não obstante o autor tenha comprovado ser casado com a Sra. Edina Maria, titular da Unidade de consumo n. 0402586678, tal fato, por si só, não é suficiente para comprovar que o requerente foi vítima do evento danoso, objeto da petição inicial, sobretudo porque a EDP comprovou em ID 39792265, que a esposa do autor possuí 04 contratos de fornecimento de energia elétrica ativos, sendo 03 deles situados na zona urbana de Linhares. Assim, embora a fatura de consumo, datada de 14.03.2024, tenha sido admitida por este Juízo, com fulcro no art. 319 do CPC, como demonstrativo de domicílio autoral nesta Comarca para fins de competência territorial, importante esclarecer que o reconhecimento retro não a torna meio de prova suficiente a sustentar e validar a tese autoral, por revelar, tão somente, afirmação da parte. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Logo, cabia a ela comprovar que foi atingida pela alegada suspensão, o que poderia ser feito com a juntada dos seguintes documentos: comprovante de residência referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, vídeos e relógio do imóvel autoral referente aos meses de novembro/dezembro de 2018, protocolo e gravação de atendimento junto a ré, referente aos meses de novembro/dezembro de 2018, cópia de histórico do CadÚnico e prontuário de atendimento médico da Prefeitura Municipal de Aracruz, o que não ocorreu. Oportunizada, ainda, a manifestação autoral acerca da tese da ré, não apresentou nenhuma justificativa objetiva, sequer explicou porque sua esposa possuí 04 instalações de energia elétricas distintas, e principalmente, qual imóvel é utilizado como residência principal da família. Desta forma, imperioso o reconhecimento de inexistência de lesão aos atributos da personalidade autoral, pois embora afirme, em inicial, que da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrido no Assentamento Nova Esperança, permaneceu sem acesso a serviço essencial durante 11 dias, não acostou prova mínima a demonstrar suas alegações.”

Nos autos não vislumbra-se qualquer prova, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do direito alegado na exordial, ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, inexiste ato ilícito praticado e, por conseguinte, ofensa aos direitos da personalidade dos autores. Descabida, portanto, a pretensão compensatória por dano moral.

Inexistente comprovação do direito constitutivo do autor, deve ser mantida a sentença de improcedência de seus pedidos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenDo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)